Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, quando há fundamentos antagônicos no julgado ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
2. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e concatenada, observando-se a correlação lógica entre toda a fundamentação interna do decisum.
3. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer o caso dos autos se trata de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originários das parcelas pagas do financiamento, inexistindo prejuízos ao credor fiduciário.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.